Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600349-48.2020.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: F. C. FERREIRA - JORNAIS
Órgão julgador: RECORRENTE: F. C. FERREIRA - JORNAIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600349-48.2020.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600341-71.2020.6.16.0082
Assuntos: Direito de Resposta, Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600349-
48.2020.6.16.0082, que determinou ao representado proceder ao Direito de resposta pela veiculação
realizada, que deverá ser exercido na forma determinada no § 3º do artigo 58 da Lei da Eleições. A
veiculação deverá ocorrer na forma requerida, no prazo de 48 horas do trânsito em julgado,
devendo utilizar-se o mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho e outros elementos de realce
usados na ofensa (cores) garantindo o real cumprimento do direito de resposta e deverá constar
que a veiculação decorre de Direito de resposta imposta pela Justiça Eleitoral. Também autorizou
ao requerente, Drº Dartagnan Calixto Fraiz, a utilizar-se do teor da presente decisão, no todo ou em
parte, para fins de divulgação pelos meios de comunicação social e/ou redes sociais, visando a
restabelecer a verdade dos fatos, a fim de manter o íntegro e devido Processo Eleitoral
Democrático. (Direito de Resposta ajuizada por Dartagnan Calixto Fraiz em face do jornal
Semanário do Paraná (FC Ferreira Jornais - ME), onde alega, em síntese, a veiculação de afirmação
sabidamente inverídica e caluniosas em desfavor do requerente ocorrido dia 17/10/20 pela
representada, com o título: "Ex-prefeito de Ribeirão do Pinhal é campeão de processos no Google",
e tal matéria prossegue: Toda as informações que foram publicadas no Semanário foram pautadas
pelas inúmeras matérias divulgadas na internet, mostrando o lado obscuro do ex-prefeito, que
insiste em desmentir o periódico, investindo na justiça para obtenção de direito de resposta".
Utiliza-se de frases para denegrir a imagem do atual candidato a prefeito, como: "Elas estavam
claramente expostas na internet e demonstra toda a habilidade do ex-prefeito em se envolver em
delitos confirmados pela justiça local, regional e estadual. Em muitos casos, as irregularidades
praticadas foram denunciadas em outros meios de comunicação, como jornais regionais,
emissoras de rádio, blogs e sites de notícia". Os ataques prosseguem ao veicular os seguintes
prints: "TCE-PR desaprova as contas de 2016 de Ribeirão do Pinhal e multa ex-prefeito..."; "Ex-
prefeito de Ribeirão do Pinhal deve ressarcir R$25,9mil em encargos ao..."; "Justiça condena ex-
prefeito à perda de direitos políticos por contratação..."). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
F. C. FERREIRA - JORNAIS (RECORRENTE)
WILLIAN DAVID DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ (RECORRIDO)
MARINA MARCELINO COUTINHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17889
466
08/11/2020 14:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.855
RECURSO ELEITORAL 0600349-48.2020.6.16.0082 – Ribeirão do Pinhal – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: F. C. FERREIRA - JORNAIS
- OAB/PR0070443
ADVOGADO: WILLIAN DAVID DO NASCIMENTO
RECORRIDO: DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ
- OAB/PR0091310
ADVOGADO: MARINA MARCELINO COUTINHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. INVERDADE. OFENSA. EXTRAPOLAÇÃO DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO.
DIREITO
DE
RESPOSTA
CONCEDIDO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A divulgação de matéria referente à existência de processos ou condenações
em desfavor de determinado agente público se encontra dentro da liberdade de
expressão, mas quando associada à inverdade e à ofensa à sua honra,
caracteriza desvirtuamento de sua finalidade informativa, ensejando direito de
resposta.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 17889466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:23:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718375852800000017297442
Número do documento: 20110718375852800000017297442

Trata-se de recurso interposto por FC FERREIRA JORNAIS – ME, representado
por seu sócio FÁBIO CARDOSO FERREIRA, em face de sentença proferida pela 082ª Zona
Eleitoral, de Ribeirão do Pinhal-PR, a qual julgou procedente o pedido de direito de resposta
formulado por Dartagnan Calixto Fraiz.
Consta da inicial que o jornal “Semanário do Paraná” teria veiculado em
17/10/2020 matéria com conteúdo inverídico e difamatório em desfavor do representante.
O juízo
concedeu o exercício do direito de resposta, reconhecendo que o
a quo
meio de comunicação extrapolou o direito à informação e manifestamente tentou interferir no
processo eleitoral democrático ao fazer afirmações caluniosas e inverídicas contra o Sr.
Dartagnan (ID 15365966).
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que as informações publicadas
não são inexatas ou ofensivas, apenas informativas retiradas de outras páginas publicitárias e
dos portais do Estado do Paraná e de Tribunais de Contas (ID 15366316).
O recorrido apresentou contrarrazões aduzindo que as publicações feitas pelo
“Semanário do Paraná” foram embasadas em notícias ultrapassadas e inexatas, de modo a
prejudicar a imagem do candidato à prefeito (ID 15366616).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto por entender que a matéria jornalística ultrapassa sua
finalidade informativa, promovendo um verdadeiro ataque à honra e à candidatura do Recorrido
(ID 16391066).
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Preliminarmente, cumpre consignar que assiste razão à Procuradoria Regional
Eleitoral quanto ao descumprimento pelo juízo
do disposto no art. 19 da Resolução do
a quo
TSE nº 23.608/2019 , contudo, tal omissão resta suprida pela manifestação do Ministério
1
Público nesta instância.

Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de direito de
resposta em face de publicação veiculada no jornal “Semanário do Paraná” em 17/10/2020.
Importante destacar que a Constituição Federal (art. 5º, inciso V da CF) assegura
o direito de resposta proporcional ao agravo, sem prejuízo da indenização, protegendo-se a
honra e a imagem do ofendido nos casos de abusos decorrentes do exercício do direito à
liberdade de expressão (art. 5º, inciso IV da CF).
Num. 17889466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:23:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718375852800000017297442
Número do documento: 20110718375852800000017297442

Na seara eleitoral, o art. 58 da Lei nº 9.504/97 regula a matéria:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem
ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por
qualquer veículo de comunicação social.
§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de resposta à
Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa:
I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;
II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e
televisão;
III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.
IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet,
ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada. [...]

Assim, o exercício do direito de resposta deve ser concedido de forma
excepcional, devendo a Justiça Eleitoral atuar somente nos casos de ofensa a honra ou a
imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou diante da divulgação de fatos sabidamente
inverídicos tanto na programação normal das emissoras de rádio e televisão, quanto no horário
eleitoral gratuito, nos órgãos de imprensa escrita e na internet.
No presente caso, a publicação veiculada em 17/10/2020 na imprensa escrita (ID
15364916) possui o seguinte conteúdo:

Num. 17889466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:23:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718375852800000017297442
Número do documento: 20110718375852800000017297442

Num primeiro momento,anoto que a demanda é tempestiva, eis que o jornal
circulou em 17/10/2020 e a presente representação ajuizada no dia seguinte (18/10/2020),
respeitando o prazo previsto no art. 58, § 1º, inciso III da Lei das Eleições.
De outra banda, não assiste razão ao Recorrente, eis que de fato o jornal
extrapolou os limites da liberdade de expressão ao divulgar matéria sabidamente inverídica e
com desvirtuamento de sua finalidade informativa.
Quanto à parte da matéria que menciona que “ex-prefeito de Ribeirão do Pinhal é
campeão de processos no Google”, embora existam processos em desfavor do Recorrido, tal
afirmação busca caluniar o candidato, uma vez que repetidamente o Jornal tenta imputar ao
Num. 17889466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:23:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718375852800000017297442
Número do documento: 20110718375852800000017297442

candidato a fama de violador da lei, sendo que não comprova suas alegações, ressaltando que
há um histórico de publicações já analisadas por este Relator (RE nº
0600341-71.2020.6.16.0082 e RE nº 0600343-41.2020.6.16.0082) exatamente buscando
denegrir a imagem do candidato, interferindo indevidamente na disputa eleitoral.
Neste ponto, não se está limitando o direito à informação quanto à menção à
existência de processos ou condenações em desfavor de determinado agente público, mas a
notícia extrapolou ao afirmar que o Recorrente “é campeão de processos no Google”,
levando-se ainda em consideração o histórico das publicações anteriores já veiculadas pelo
mesmo jornal.
Sob este prisma, anoto que as notícias juntadas pelos Recorrentes (ID ́s
15365816, 15365866 e 15365916) diferem-se em relação a matéria ora em análise, porque ali
se limitam a reportar fatos aos seus leitores, ainda que com teor em desfavor do candidato,
mas sem qualquer juízo de valor quanto ao conteúdo noticiado, fomentando assim a reflexão
dos eleitores quanto às imputações para então tirarem suas próprias conclusões, ressaltando
que a maioria das matérias são antigas e desatualizadas, pois datam de 13/12/2013 e
18/12/2017.
Por oportuno, transcrevo análise realizada pelo juízo
quanto às informações
a quo
obtidas junto a outras páginas da internet e a ausência de cautela do jornal quanto à consulta
da atual situação dos processos mencionados (ID 15365966):

Sem razão a defesa ao alegar em sua contestação que “a reportagem publicada em nada
está denegrindo a imagem do candidato em tela”.
Ora, tem-se que sustenta a Defesa a veracidade das informações já que possuem como fonte
conteúdos junto a páginas de internet. Contudo, tem-se que em um dos prints juntados (doc.
22069539) data de 13 de dezembro de 2013, sem comprovação de veracidade das
afirmações, pois este Magistrado assumiu as funções nesta Comarca em maio de 2016 e o
requerente exercia plenamente a função de Prefeito Municipal. Portanto, é notório que a
veiculação não possui mais conteúdo de veracidade. Nesse sentido, a Defesa mencionou que
a referida decisão foi reformada pelo E. TRE.
Quanto à publicação constante no doc. 22069540 também só juntou print, não comprovando o
conteúdo das alegações. Destaco que a afirmação constante está equivocada, pois a
mencionada suspensão dos direitos políticos teria sido determinada por este próprio
Magistrado. Contudo, nos embargos de declaração opostos pela defesa nos mesmos autos
(0000096-25.2015.8.16.0145), foi dado provimento e o requerente absolvido em primeira
instância. Basta ver o evento 215 dos mencionados autos que estará clara a absolvição do Sr.
Dartagnan Calixto Fraiz ao ser dado provimento dos embargos de declaração nos referidos
autos.
Já o print juntado em doc. 22069543 referente a desaprovação de contas e aplicação de
multa ao ex-prefeito, em nada comprova as alegações. Tem-se nos autos de Embargos à
execução fiscal em trâmite nesta Comarca (autos nº 0001424-48.2019.8.16.0145) a
informação e comprovação (evento 39.2) de rescisão da condenação, com o consequente
cancelamento da multa aplicada.
Diante do exposto, é manifestamente improcedente a alegação da defesa de veracidade das
veiculações realizadas. Os prints juntados aos autos não comprovam veracidade de nenhuma
das veiculações.
Num. 17889466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:23:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718375852800000017297442
Número do documento: 20110718375852800000017297442

Ao contrário, demonstram a veiculação de notícias sem checagem da realidade dos fatos e da
atual situação dos processos que mencionam.
Ademais, causa estranheza o fato de a requerida realizar tais veiculação e com tamanho
intuito calunioso e difamatórios e com notícias inverídicas em pleno período eleitoral.
Tem-se que conforme já ressaltado trata-se do terceiro pedido de direito de resposta já
deferido pela Justiça Eleitoral referente a eleições de 2020 em favor do requerente, Dr.
Dartagnan em razão de veiculações inverídicas, caluniosos e difamatórias promovidas pelo
réu. Repito, réu é a pessoa do Semanário do Paraná e seu representante.
Assim, tem-se um manifesto intuito de perseguição pela ré em face do autor. É
manifestamente inconcebível que em período eleitoral tente a requerida violar a honra do
requerente e tente interferir no pleito eleitoral ao veicular informações manifestamente
inverídicas e imbuídas de cunho difamatórios e caluniosos.

A Corte Eleitoral do Paraná tem se mostrado ciosa da liberdade de expressão, no
entanto, essa liberdade não pode ser absoluta. Nas palavras do juiz da Suprema Corte
americana Oliver Wendell Holmes “a liberdade de expressão não vai aos extremo de proteger
quem dá alarme falso de fogo em um teatro lotado” (OSORIO, 2017, p. 104 ).
2
Para além, destaco alguns trechos que igualmente extrapolaram o direito à
liberdade de informação, porque nitidamente buscam denegrir a imagem do Sr. Dartagnan
Calixto frente aos eleitores do município de Ribeirão do Pinhal:

“Toda as informações que foram publicadas no Semanário foram pautadas pelas inúmeras
matérias divulgadas na internet,
, que insiste em
mostrando o lado obscuro do ex-prefeito
e
desmentir o periódico, investindo na justiça para obtenção de direito de resposta”
“Elas
estavam claramente expostas na internet e demonstra toda a habilidade do ex-prefeito em
. Em muitos
se envolverem delitos confirmados pela justiça local, regional e estadual
casos, as irregularidades praticadas foram denunciadas em outros meios de comunicação,
[grifou-se]
como jornais regionais, emissoras de rádio, blogs e sites de notícia”.

Considerando esses trechos, tenho que a reportagem também promove um
verdadeiro ataque ao candidato com conteúdo inverídico e calunioso.
Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, no presente caso é
nítido o interesse de macular a imagem do candidato, chegando a matéria inclusive a possuir
tom provocador (fl. 4 do ID 16391066):

Veja que ao afirmar que o candidato Dartagnan Calixto Fraiz seria “o campeão de
processos no Google”, o veículo de notícias desvincula-se de seu dever de noticiar fatos
concretos (v.g. o eventual relato acerca de procedência de ação de impugnação de sua
candidatura), para tentar incutir em seus leitores a concepção de que o candidato seria
um agente público ímprobo, incapaz de gerir o município de Ribeirão do Pinhal/PR.
Num. 17889466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:23:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718375852800000017297442
Número do documento: 20110718375852800000017297442

Há que se notar, ainda, o claro tom de acinte da representada ao noticiar que “se
tiver que pedir direito de resposta à plataforma Google, Dartagnan Calixto Fraiz
deverá passar anos a fio esperando decisões”, na medida em que o periódico
“Semanário do Paraná já foi condenado a veicular o direito de resposta do mesmo
candidato, por fatos semelhantes, no âmbito dos autos nº [grifou-se]
0600341-71.2020.6.16.0082.

Portanto, concluo que se extraem da publicação combatida nos autos a existência
de conteúdo sabidamente inverídico, bem como ofensivos à honra do Recorrido, sendo cabível
a concessão do direito de resposta pleiteado, devendo ser mantida a sentença proferida na
origem.
Todavia, analisando o conteúdo da resposta a ser divulgada (ID 15365966) e
considerando o efeito devolutivo do recurso, determino, de ofício, a retirada dos seguintes
trechos:
“DARTAGNAN ESTÁ NO PASSADO, É PRESENTE E ESTARÁ NO FUTURO DERIBEIRÃO
DO PINHAL!”
“[...] motivo de alegria ao povo pinhalense que aclamou que o ex-prefeito fosse candidato à
Prefeito nessas eleições.”
“Dartagnan dedica-se a medicina e ao próximo junto no Município de Ribeirão do Pinhal há 44
anos, período o qual conquistou amigos e a admiração da população por seu pronto
atendimento e amor pelo ser-humano.
Ingressou na vida política por acreditar no futuro do Município e sentir a necessidade de fazer
mais pela população!
Demonstra respeito pela população com sua vida transparente!
Em sua caminhada eleitoral Dartagnan sente o acolhimento e reconhecimento das pessoas
e se sente honrado pelo respeito e admiração que cativou ao longo dos anos!

Isso porque entendo que as referidas frases caracterizam promoção pessoal e
propaganda, desvirtuando o direito de resposta, conforme já reconhecido por esta Corte no
julgamento dos RE nº 0600341-71.2020.6.16.0082 e RE nº 0600343-41.2020.6.16.0082.

DISPOSITIVO
Ante o exposto e em consonância com o parecer da D. Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de se conhecer e
ao recurso eleitoral de FC
NEGAR PROVIMENTO
FERREIRA JORNAIS – ME e, de ofício, alterar parcialmente o conteúdo da resposta a ser
divulgada, nos termos da fundamentação, devendo ser divulgado o seguinte texto:
“Texto capa:
Num. 17889466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:23:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718375852800000017297442
Número do documento: 20110718375852800000017297442

São inverdades os fatos anteriormente publicados sobre o candidato Dartagnan Calixto Fraiz.
Dartagnan está na disputa eleitoral de 2020.
Texto da página 03:
Ribeirão do Pinhal
Dartagnan está na disputa eleitoral de 2020.
A verdade sobre Dartagnan:
O Semanário do Paraná induz o leitor à erro, pautando suas matérias em simples busca ao
sistema Google, e amontoados de matérias de anos anteriores.
As matérias publicadas no Semanário do Paraná em datas de 06 de outubro, 08 de outubro e
17 de outubro são inverídicas e o Semanário do Paraná não realizou checagem das
informações!
Dartagnan teve as contas de 2016 aprovadas!
Em Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná as contas de 2013 foram
aprovadas!
O ex-prefeito não foi condenado à perda de direitos políticos pela Justiça de Ribeirão do
Pinhal!”.

Por fim, cumpre ressaltar que no cumprimento do direito de resposta deve ser
utilizado o mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho e outros elementos de realce
usados na ofensa (cores) garantindo o real cumprimento do direito de resposta, devendo ainda
constar que a veiculação decorre de Direito de resposta imposta pela Justiça Eleitoral.
O ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão, mediante
dados sobre a regular distribuição dos exemplares, a quantidade impressa e o raio de
abrangência na distribuição.
Advirta-se, ainda, que conforme art. 58 da Lei das Eleições “§ 8º O
não-cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator
ao pagamento de multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR, duplicada em caso de
reiteração de conduta, sem prejuízo do disposto no art. 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965 - Código Eleitoral”, sem prejuízo de crime de desobediência.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Num. 17889466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:23:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718375852800000017297442
Número do documento: 20110718375852800000017297442

1 Art. 19. Apresentada a defesa ou decorrido o prazo respectivo, o Ministério Público Eleitoral, quando
estiver atuando exclusivamente como fiscal da ordem jurídica, será intimado para emissão de parecer no
prazo de 1 (um) dia, findo o qual, com ou sem parecer, o processo será imediatamente concluso ao juiz
eleitoral ou juiz auxiliar.
2 OSORIO, Aline.
. Belo Horizonte: Fórum, 2017.
Direito eleitoral e liberdade de expressão

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600349-48.2020.6.16.0082 - Ribeirão do Pinhal - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: F. C. FERREIRA - JORNAIS - Advogado
do(a) RECORRENTE: WILLIAN DAVID DO NASCIMENTO - PR0070443 - RECORRIDO:
DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ - Advogado do(a) RECORRIDO: MARINA MARCELINO
COUTINHO - PR0091310

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17889466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:23:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718375852800000017297442
Número do documento: 20110718375852800000017297442